Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por CANDIDO ADEMAR DA SILVA (id no 22726228) e por OI MÓVEL S.A (id no 22813301) contra acórdão de id no 22137684 que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta por aquele. Dê-se vista à parte embargada para apresentação de contrarrazões em 05 (cinco) dias, em respeito ao artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil[1]. [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...] § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.